Tribunal: CARF
Processo: 13749.001181/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.001181/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.971 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
MANOEL FERNANDO CALVÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRRF. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
A compensação do imposto de renda retido na fonte com o imposto devido na
declaração de ajuste anual é autorizada pela legislação, quando o contribuinte
logre demonstrar por meio de documentos hábeis a efetiva retenção
correspondente aos rendimentos declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 8/12), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$2.037,91 para saldo
de imposto a pagar de R$15.941,73.
A notificação noticia compensação indevida de IRRF, no montante de
R$13.903,82 (fl.11).
Impugnação
Cientificada em 3/10/2007, a NL foi objeto de impugnação, em 23/10/2007, às fls.
2/25 dos autos, na qual a representante legal do espólio do contribuinte informou que teria
deixado de recolher IRRF por meio de DARF pelo fato de o imóvel ter sido locado para pessoa
jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.001181/2007-74
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.971 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001181/2007-74

A impugnação foi apreciada na 2a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 42/44):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE ALUGUEIS. CONTRATO COM
PESSOA FÍSICA.
Os rendimentos de aluguéis entre pessoas físicas obrigam o locador ao recolhimento
mensal "carnê leão" e não ao desconto no valor do aluguel pressupondo o recolhimento
pela pessoa física locatária.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 8/2/2011 (fl. 48), a representante legal do
espólio do contribuinte, em 2/3/2011 (fl. 49), apresentou recurso voluntário, às fls. 49/51,
alegando, em apertado resumo, que:
- sua obrigação se restringiria a descontar a alíquota referente ao imposto de renda
a ser retido na fonte do valor a ser recebido.
- a ausência de DIRF não seria de sua competência, não podendo o contribuinte
ser responsabilizado.
- o imóvel locado seria comercial e, por isso, sempre abrigaria pessoas jurídicas.
- descaberia a transferência de obrigação que é do locatário ao próprio locador.
- ressalta que o contribuinte sempre esteve em dia com suas obrigações fiscais.
- se a legislação determina o desconto na fonte do IR, no caso de aluguéis pagos
por pessoa jurídica a pessoa física, caberia ao Fisco se voltar contra a pessoa jurídica, exigindo-
lhe o recolhimento.
- o contribuinte não poderia ser penalizado pela ausência de DIRF e de
recolhimento por parte da fonte pagadora.
- repisa que a obrigação do contribuinte seria descontar o valor do imposto,
conforme tabela, para que o locatário promovesse o recolhimento. Assim teria feito, descontando
de cada aluguel que recebeu, mês a mês, o valor correspondente a alíquota do imposto a ser
retido na fonte.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre o IRRF compensado pelo contribuinte relacionados aos
rendimentos recebidos de Afif Fares Francis.
A compensação do imposto de renda retido na fonte com o imposto devido na
declaração de ajuste anual é autorizada pela legislação, sendo necessário que o contribuinte
demonstre por meio de documentos hábeis a efetiva retenção correspondente aos rendimentos
declarados (artigo 87, do Decreto no 3.000, de 1999 – RIR/99, então vigente).
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.971 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001181/2007-74

No caso, não se está exigindo do contribuinte a entrega da DIRF ou a
comprovação do recolhimento do IRRF. O recolhimento do IRRF é responsabilidade da fonte
pagadora dos rendimentos.
Neste ponto, dada a argumentação trazida, é preciso esclarecer que não cabe ao
beneficiário dos rendimentos efetuar o desconto do IR por ocasião do recebimento dos
rendimentos. A teor do artigo 717, do RIR/99, compete à fonte pagadora dos rendimentos efetuar
essa retenção.
Exige-se do contribuinte a comprovação de que houve retenção do IR por ocasião
do recebimento desses rendimentos. Tal comprovação se dá, em geral, pela apresentação do
comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora dos rendimentos, mas se admite que a
prova seja feita por outros meios. Lembro que o ônus da prova é do contribuinte, cabendo a ele,
uma vez intimado, apresentar provas quanto ao IRRF compensado em sua declaração de ajuste.
Veja-se que, ainda que a fonte pagadora não tenha efetuado o recolhimento
correspondente, se o contribuinte apresentar a comprovação da retenção, reconhece-se o direito
dele a compensar o IRRF em sua declaração de ajuste. Isso porque os contribuintes não podem
ser responsabilizados pela eventual falta de repasse dos valores de IRRF pela fonte pagadora ao
Fisco.
No caso, na defesa do contribuinte, em relação ao ano-calendário que aqui se
analisa, foram juntados o que seriam recibos dos valores de aluguéis recebidos (fls. 19/23).
Argumenta-se que “recebeu a receita de pessoa jurídica sob o CNPJ....e, por isso descontou de
cada aluguel que recebeu, mês a mês, o valor correspondente a alíquota do imposto a ser retido
na fonte”.
Os recibos apresentados não servem como prova da retenção do IR na fonte, visto
que não estão assinados pelo locador e, principalmente, pelo locatário e, ainda, estão
desacompanhados de outros documentos que lhes dessem respaldo, como, por exemplo,
comprovantes de transferências ou depósitos bancários, que demonstrassem o recebimento do
valor líquido dos aluguéis pelo beneficiário. Neste aspecto, importante destacar que não consta
dos autos o contrato e o valor do aluguel vigentes para o ano-calendário 2003, que aqui se
aprecia. Foram juntados dois contratos de locação, um firmado em 1996 com término em 2001
(fls.14/17) e outro firmado em 2006 com término em 2011. Dessa feita, nem a demonstração de
qual teria sido o rendimento bruto auferido consta dos autos.
Repise-se que não está a se exigir do contribuinte a comprovação do recolhimento
do IRRF. O recolhimento de fato é responsabilidade da fonte pagadora dos rendimentos.
Considerando que não foram apresentadas provas quanto ao IRRF declarado, sem
reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital